Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711850-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA NUNES VERAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal (processo no 0062269-10.2013.8.07.0015), ajuizado em desfavor de RITA NUNES VERAS. Verificando-se nos autos a inexistência de informação acerca de quando teria o Distrito Federal tomado ciência da decisão combatida, deve a origem informar tal questionamento, a fim de se verificar a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto. Após, retornem-me conclusos os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator